Tribunal: TJMT
Processo: 1009017-36.2018.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009017-36.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Tarifas]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA

SILVA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO

FERREIRA FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO,

DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO,

DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). SERLY

MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELLY CARVALHO JUNIOR - CPF: 251.744.791-87 (ADVOGADO), MARCIO JOSE NEGRAO MARCELO - CPF: 293.043.408-29 (AGRAVANTE), TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS (AGRAVADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS (AGRAVADO), MARCIO JOSE NEGRAO MARCELO - CPF: 293.043.408-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL – TARIFA DE CADASTRO – SUPOSTA VIOLAÇÃO DA SÚMULA 566 DO STJ – UTILIZAÇÃO DA AÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – PRECEDENTES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Caberá a Reclamação quando a decisão do Juizado Especial divergir de jurisprudência do STJ consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso representativo da controvérsia e em enunciados das súmulas editadas pela respectiva Corte Superior, e, ainda, para garantir a observância de Súmula vinculante e de decisão do STF em controle concentrado de constitucionalidade.

“(...) O decisum combatido foi claro ao demonstrar que a reclamação apresentada é manifestamente incabível, pois não indicou o descumprimento de ordem exarada por esta Corte Superior – situação corroborada pela defesa no agravo regimental (...)”
(AgRg na Rcl 37.770/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/05/2019, DJe 27/05/2019).

R E L A T Ó R I O

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO Nº.
1009017-36.2018.8.11.0000

AGRAVANTE:

MÁRCIO JOSÉ NEGRÃO MARCELO

AGRAVADO:

TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS

TERCEIRO INTERESSADO:

BANCO VOLKSWAGEN S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
MÁRCIO JOSÉ NEGRÃO MARCELO
contra decisão monocrática desta Relatora acostada no Id 24536982, proferida na respectiva Reclamação Constitucional, onde figura como parte reclamada a
TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO
,
em que se indeferiu a petição inicial, nos moldes do artigo 51, XIV e XV, do RITJMT e art. 485, I e IV do CPC, pela ausência de demonstração de seu enquadramento no rol taxativo do artigo 988 do mesmo Código Processual.

Em suas razões recursais de Id 2842559, a parte agravante reitera os mesmos argumentos tecidos na peça de ingresso, reforçando a tese de
que ajuizou a “ação inominada c/c repetição de indébito” perante o Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá registrado sob o nº. 8036256-24.2017.811.0001, em desfavor do banco reclamado, objetivando a repetição em dobro dos valores pagos ao mesmo a título de Tarifa de Cadastro (TC), bem como a sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais, explicando, para tanto, que o início do relacionamento entre os contratantes ocorreu no ano de 2009, por ocasião da celebração de um contrato anterior, pelo que entende que não se justifica a imposição da referida tarifa no novel contrato firmado em 2016, objeto do litígio.

Argumenta, ainda, que o pedido da ação fora julgado improcedente, o que motivou a interposição do recurso inominado que, no entanto, teve o provimento negado, por considerar, a Turma Recursal, legítima a cobrança da Tarifa de Cadastro, do que discorda, já que

encontra-se em flagrante inobservância ao entendimento sumulado, sendo utilizado a tese equivocada de que o fato da Tarifa de Cadastro ora cobrada no primeiro contrato já ter sido objeto de restituição (determinada em ação judicial anterior julgada procedente), seria um fato que autorizaria sua cobrança no novel contrato firmado pelas partes (que é objeto da presente Reclamação).

Diante do que expôs, requer seja reconsiderada a decisão monocrática recorrida, e, subsidiariamente, recebido o presente agravo interno e submetido a julgamento pelo órgão competente, concluindo-se pelo seu provimento, para regular processamento da Reclamação Constitucional.

Sem contraminuta, ante a ausência de angularização da relação processual.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, com o presente recurso de agravo interno
MÁRCIO JOSÉ NEGRÃO MARCELO
visa a reforma da decisão monocrática de minha Relatoria proferida na respectiva Reclamação (Id 24536982
)
, cuja peça inaugural foi indeferida de plano, por vislumbrar que a parte reclamante aviou a ação constitucional como sucedâneo recursal.

Referido posicionamento encontrou esteio no artigo 485, I e IV, do CPC, que permite ao Relator indeferir a inicial ou quando verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, não analisar o mérito da questão.

Digo isso porque incumbe à parte autora, de plano, encaixar sua pretensão em uma das hipóteses permissivas elencadas no artigo 988 do CPC, sob pena de indeferimento da petição inicial, observando o seguinte rol taxativo. Vejamos:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:

I – preservar a competência do tribunal;

II – garantir a autoridade das decisões do tribunal;

III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”

No presente caso, a parte reclamante sugere que a pretensão tem encaixe na Resolução STJ/GP nº. 3/2016, pelo que entende que deve a mesma ser regularmente processada, para, ao final da sua tramitação, seja julgado procedente, declarando-se a ilegalidade da cobrança da Tarifa de Cadastro (TC), objeto da avença formalizada com a instituição financeira interessada (Banco Volkswagen S/A).

Ocorre que, diferentemente do sustentado pelo agravante, da detida análise da demanda que tramitou perante o 2º Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT (8036256-24.2017.8.11.000), tem-se que, de fato, a mesma foi ajuizada com a intenção de se discutir a legalidade ou não da cobrança da referida tarifa no contrato firmado entre as partes, sendo ao final declarada regular sua cobrança tanto pelo Juiz de 1º grau (Id 2952780) como pela Turma Recursal (Id 2952783), ambas fundamentadas em entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmada quando do julgamento dos Recursos Especiais nº. 1.251.331/RS e 1.255.573/RS, os quais seguiram o rito dos
recursos repetitivos
, no sentido de que
“Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”
.

Quanto ao ponto, vale anotar, ainda, que a decisão agravada é clara ao mensurar que
“consoante muito bem esposado pela eminente Desembargadora Serly Marcondes Alves, em substituição legal, não há violação de autoridade de decisão proferida pela Súmula 566 do STJ, porque conforme a Resolução nº. 3.518 que disciplina a cobrança de tarifas pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, que deu origem ao estudo da citada Súmula, dispõe que considera-se cliente a pessoa que possui vínculo negocial não esporádico com a instituição, decorrente de contrato de depósitos, de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, de prestação de serviços ou de aplicação financeira (Art. 1º, §1º, I, da Res. nº 3.518), sem levar em consideração que o aqui Reclamante não pode ser considerado cliente, visto que sua relação jurídica com o Banco/Reclamado é circunstancial, advinda somente em razão de contrato de alienação fiduciária para aquisição de veículo (Id 2952786 – Pág. 2 – contrato 2009 – e Id 2952787 – Pág. 1⁄2 – contrato 2016)”
.

Diante disso, mostra-se inequívoca que a reclamação não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento, eis que o reclamante, ora agravante, pretende apenas a rediscussão do julgado que lhe foi desfavorável, utilizando-se desta como sucedâneo recursal.

Muito pelo contrário, a despeito de pretender a admissibilidade da aludida reclamação, o agravante não demonstrou haver contrariedade entre o acórdão da Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, ou para garantir a observância de precedentes.

Sobre o assunto, o próprio Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

“PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. AJUIZAMENTO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL E CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DA TNU QUE NÃO ADMITIU O INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO. INADEQUAÇÃO. 1.
A reclamação, tal como concebida nos arts. 105, I, "f", da Constituição Federal e 187 do RISTJ, é medida de caráter restrito destinada a preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, não servindo como medida destinada a avaliar o acerto ou desacerto das decisões proferidas pelo Tribunal de origem. No caso, fica evidenciado o não cabimento da presente reclamação, pois utilizada como sucedâneo recursal.
2. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt na Rcl 35.831/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 04/04/2019) (destaquei)

“PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA
RECLAMAÇÃO
. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, §4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. [...] II -
A
Reclamação
(art.
105,
I, f, da Constituição da República) destina-se a tornar efetivas as decisões proferidas, no próprio caso concreto, em que o Reclamante tenha figurado como parte, não servindo para a preservação da jurisprudência desta Corte ou, ainda, como sucedâneo recursal.
[...] V - Agravo Interno improvido.”
(STJ - AgInt na Rcl 32.871/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 17/05/2019) (destaquei)

Sendo assim, não é o meio elegido adequado para rejulgamento de causa já decidida, como se sucedâneo recursal, ou ação rescisória, fosse.

No mesmo compasso caminha a jurisprudência sedimentada pelo c. Supremo Tribunal Federal:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ART. 988, § 5°, II, DO CPC. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS.
UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE.
SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

I – A reclamação não é sucedâneo ou substitutivo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos de recursos interpostos da decisão de mérito e da decisão em execução provisória.

II – É inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário, quando não esgotadas as instâncias ordinárias (art. 988, § 5°, II, do CPC). III - Agravo regimental a que se nega provimento”.
(Rcl 30018 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 07/06/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-129 DIVULG 13-06-2019 PUBLIC 14-06-2019).

Esse, aliás, também é o entendimento deste Tribunal de Justiça, consoante se verifica dos seguintes arestos,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL –
IRRESIGNAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO POR TURMA RECURSAL – HIPÓTESES RESTRITAS DE CABIMENTO: PRESERVAÇÃO DE COMPETÊNCIA OU DESRESPEITO À AUTORIDADE DE DECISÃO ESPECÍFICA DE CORTE SUPERIOR – NÃO OCORRÊNCIA DE QUAISQUER DELAS – UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – DESCABIMENTO – EXORDIAL INDEFERIDA
– RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4º, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não apresentado qualquer argumento novo capaz de modificar o decisum recorrido, sua manutenção é a medida que se impõe. O relator, tido como “porta voz” da Câmara a que pertence, calcado na lei e na jurisprudência dominante da Corte, tem o poder-dever de decidir monocraticamente o feito posto à sua apreciação”
(TJMT Agravo Regimental 1013482-54.2019.8.11.0000, DIRCEU DOS SANTOS, Seção de Direito Privado, Julgado em 21/11/2019, Publicado no DJE 26/11/2019)
(sem negrito no original)

“RECLAMAÇÃO – INTERPOSIÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO – RESOLUÇÃO STJ/GP N. 3/2016 – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – DESCABIMENTO – EXTINÇÃO.
A reclamação interposta em face de acórdão emanado da Turma Recursal dos Juizados Especiais deve preencher os requisitos taxativos descritos na Resolução STJ/GP n. 3/2016, sob pena de não ser conhecida e extinta liminarmente. A reclamação não pode ser admitida como sucedâneo recursal.”
(TJMT - N.U 1002848-67.2017.8.11.0000, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019) (sem negrito no original)

Dessa forma, bem reexaminada a questão, verifica-se que a decisão ora atacada não merece reforma, visto que o recorrente não aduz argumentos capazes de afastar as razões nela expendidas, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Diante desses fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Caso a decisão seja unânime, aplico multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §4º do art. 1.021 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2020